Tribunal: TJBA
Processo: 8060996-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060996-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA CALMON

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR INDENIZATÓRIO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde a custear tratamento médico com infiltração foraminal e facetária e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão cinge-se ao pedido de majoração do valor da condenação por danos morais e do percentual dos honorários advocatícios, além da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa indevida pelo plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigado constitui ato ilícito, ensejando dano moral quando acarreta abalo psicológico ao beneficiário.

4 - Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados critérios como a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos, o grau de culpa do agente, a intensidade do sofrimento da vítima, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5 - No caso concreto, a conduta da apelada revelou-se particularmente gravosa, considerando que a autora é portadora de múltiplas patologias, que lhe causam dores e comprometem sua rotina diária, certo que a negativa do tratamento médico prescrito intensificou seu sofrimento físico e psíquico em momento de extrema fragilidade.

6 - Considerando as peculiaridades do caso, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional para a compensação do dano moral experimentado, alinhando-se aos precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

7 - Havendo êxito na pretensão recursal com a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte ré, alterando-se, ademais, o percentual dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, notadamente diante da importância da causa e do zeloso trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, representante da autora.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2730551/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 29/11/2024; TJ-BA, Apelação 80398342120218050001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 2ª Vice-Presidência, Publicação 27/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060996-38.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ANA PAULA DA SILVA CALMON e como apelada UNIMED SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça